Tribunal: STF
Processo: AI 627046
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE
   SERVIÇOS. LEI COMPLEMENTAR. LISTA DE SERVIÇOS. CARÁTER
   TAXATIVO.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente
   sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidência das
   Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.      A lista
   de serviços anexa à Lei Complementar n. 56/87 é taxativa, ou
   limitativa, e não simplesmente exemplificativa.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.